Tribunal: TJSP
Processo: 1500230-89.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação - Evasão do local do acidente (art. 35, do CTB) e Desacato (art. 331, do CP) - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Escusa ofertada pelo apelante inconvincente e infirmada pelo conjunto probatório - Delitos bem caracterizados - Condenação mantida - Penas retificadas - Aumento de 1/6 em razão dos maus antecedentes preservado - Excluído o acréscimo efetuado em razão da

Ementa:

Apelação - Evasão do local do acidente (art. 35, do CTB) e Desacato (art. 331, do CP) - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Escusa ofertada pelo apelante inconvincente e infirmada pelo conjunto probatório - Delitos bem caracterizados - Condenação mantida - Penas retificadas - Aumento de 1/6 em razão dos maus antecedentes preservado - Excluído o acréscimo efetuado em razão da reincidência - Agravante não configurada - Afastada, ainda, a pena de multa, eis que não prevista no preceito secundário do tipo previsto no artigo 331, do Código Penal - Concurso material adequado na hipótese - Prazo de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor mitigado, seguindo-se o mesmo critério de cálculo adotado para a pena corporal - Regime aberto inalterado - Substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos cabível no caso - Apelação parcialmente provida para tais fins.